Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-43.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO. CERTEZA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL EM FACE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR.
1. O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização da vítima.
2. Quanto à contravenção penal de perturbação de sossego, o direito penal não prevê a obrigatoriedade da produção de determinada prova, com exceção do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, ou o sistema das provas tarifadas. De tal forma, não se faz necessária a produção de prova pericial para constatar quantos decibéis o réu produziu na data dos fatos. Pelo contrário, diante da persuasão racional do juiz, esse pode avaliar devidamente as provas produzidas mediante contraditório. Também não se faz necessária a produção de prova documental, uma vez que as provas produzidas comprovaram indubitavelmente os fatos denunciados.
3. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria dos delitos. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu ameaçou a vítima e perturbou o sossego, ambos por duas vezes. As testemunhas ouvidas na instrução trazem o juízo de certeza para a condenação do réu.
4. Em consulta ao processo originário da reincidência, constata-se que a condenação transitada em julgado decorre do crime de embriaguez ao volante, artigo 306 do CTB, pelo que apenas o prévio crime cometido não demonstra não ser a medida socialmente recomendável. A sentença de primeiro grau trouxe que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. O artigo 44, § 3o, do CP, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente no STJ: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, é possível o deferimento da benesse ao réu reincidente desde que atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e que não esteja caracterizada a reincidência específica." (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013).
6. No caso, a r. sentença está fundamentada unicamente na reincidência, que não é específica. Não há fundamentação na r. sentença ou nas razões ministeriais para o não deferimento do benefício ao recorrente. Não é socialmente inadequado punir com pena restritiva de direitos a presente condenação por ameaça e perturbação do sossego, uma vez que o caso concreto se amolda ao artigo 44, § 3o, do CP, inexistindo justificativa no sentido de não ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior de crime de embriaguez ao volante. Precedente dessa Turma Recursal: acórdão 1425728.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para o fim de substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo de execução.